Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-68.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÕES.
Prestação de serviço. Ação de cobrança e de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
Insurgência da autora pleiteando a integralidade dos danos materiais e indenização por danos morais. Sem razão. Alegação de que tomou empréstimo bancário para regularizar o contrato de trabalho dos funcionários e que a contratação entre as

Ementa:
APELAÇÕES.
Prestação de serviço. Ação de cobrança e de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
Insurgência da autora pleiteando a integralidade dos danos materiais e indenização por danos morais. Sem razão. Alegação de que tomou empréstimo bancário para regularizar o contrato de trabalho dos funcionários e que a contratação entre as partes não foi renovada. Os encargos trabalhistas dos funcionários da autora são de sua responsabilidade, não podendo repassá-los ao tomador do serviço. Ausência de comprovação documental da prestação do serviço a ensejar o pagamento integral dos danos materiais pleiteados. Dano moral não configurado.
Inconformismo da ré. Sem razão. Conversas eletrônicas que comprovam o reconhecimento parcial do débito pela demandada. Prazo prescricional que se interrompeu quando do reconhecimento do débito. Aplicação do art. 202, VI do Código Civil. Dever de pagar o valor incontroverso reconhecido na troca de mensagens eletrônicas entre as partes.
Sentença mantida. Apelos desprovidos.